Tribunal: TJDFT
Processo: 0758061-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. FONOAUDIÓLOGA LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A autora pleiteia o recebimento das parcelas retroativas ao requerimento administrativo formulado em fevereiro de 2023. Não existem, portanto, parcelas que antecedem o quinquênio legal. Preliminar de prescrição rejeitada.
3. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
4. De acordo com o art. 5o, da Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial é constituída por sete modalidades de atendimentos: 1) atenção básica em saúde; 2) - atenção psicossocial especializada 3) atenção de urgência e emergência; 4) atenção residencial de caráter transitório; 5) atenção hospitalar; 6) estratégias de desinstitucionalização; 7) reabilitação psicossocial.
5. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) está inserido na Atenção Psicossocial Especializada (item 2) que não se confunde com a Atenção Básica em Saúde (item 1).
6. Há, portanto, nítida separação entre a atenção básica à saúde (prevista no item I do art. 5o) e outros atendimentos na rede de atenção psicossocial (SUS), que incluem a atenção especializada.
7. Além disso, a súmula 27 TUJ exige a comprovação do exercício de atividades de atenção primária à saúde, que se define como o primeiro nível de contato do paciente com o sistema de saúde e como a porta de entrada de onde parte o encaminhamento para a atenção secundária e especializada.
8. A autora, fonoaudióloga, exerce suas atividades no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, onde presta à população atenção especializada de saúde, que, todavia, não é básica ou primária.
9. O rol de atividades da autora (ID 58423491 e 58423496) denota grau de especialização típica de atualização especializada e não de atuação básica.
10. Por fim, para fazer jus à GAB, não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde, como é o caso da autora, porque do contrário toda a carreira de saúde do sistema público faria jus à gratificação. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992, somente o “exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde” autoriza o recebimento da gratificação.
11. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.